Tribunal: TJMT
Processo: 1013016-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013016-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0026-23 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/2015, mas manteve os honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 4.000,00, com base no art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A decisão embargada examinou adequadamente a fixação dos honorários por equidade, destacando a inaplicabilidade da tabela da OAB e a suficiência do valor arbitrado, com base em entendimento consolidado do STJ.

4. A ausência de majoração não configura omissão, pois decorre de valoração discricionária do julgador, pautada nas circunstâncias do caso concreto e na jurisprudência dominante, inclusive do Tema 1.076/STJ.

5. Pretensão recursal que traduz mero inconformismo com a decisão proferida, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "

1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade não configura omissão quando o acórdão aprecia expressamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM Holdings, LLC e ADM Agri-Insdustries Company, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 320072381), que, à unanimidade, deu provimento parcial ao agravo interno, afastando a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, mas manteve a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, por não ter analisado o pedido de majoração dos honorários advocatícios, mesmo após afastada a mencionada redução pela metade. Alegam que, ainda sob o critério da equidade, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 se revela irrisório, diante da elevada monta da execução fiscal originária (R$ 165.065,12), da complexidade técnica do caso e da responsabilidade profissional assumida na exceção de pré-executividade.

Pugnam, assim, pela integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja revista a verba fixada.

O Estado de Mato Grosso, embargado, apresentou contrarrazões (id. 323446397), nas quais sustenta a inexistência de qualquer omissão, afirmando que a controvérsia foi inteiramente examinada pelo Colegiado, tratando-se os embargos de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ADM Holdings, LLC e ADM Agri-Insdustries Company, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 320072381), que, à unanimidade, deu provimento parcial ao agravo interno, afastando a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, mas manteve a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do mesmo diploma legal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Trata-se de mecanismo voltado à integração e aperfeiçoamento do julgado, e não à rediscussão do mérito da causa ou à mera viabilização de interposição de recursos excepcionais.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado que justifique a integração do julgado.

Com efeito, a decisão proferida por esta Câmara enfrentou de modo claro, coerente e fundamentado a controvérsia suscitada pelas partes, ao reconhecer a legitimidade da fixação dos honorários advocatícios por critério equitativo, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, diante do caráter inestimável do proveito econômico obtido com a exclusão das embargantes do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

Ademais, o voto condutor foi explícito ao afastar a vinculação obrigatória à tabela da OAB, nos moldes do art. 85, §8o-A, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com citação expressa ao AgInt no REsp 2.103.955/SP (Rel. Min. Humberto Martins), que sedimenta a orientação no sentido de que:

“É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ.”

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que, ainda que o arbitramento por equidade seja cabível, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 1.076/STJ e EREsp 1.880.560/RN), não há obrigação legal de majoração automática da verba, especialmente quando o julgador considera adequado o montante à luz das circunstâncias da causa.

Portanto, a tese trazida nos aclaratórios foi implicitamente repelida quando o Colegiado, ciente dos parâmetros legais aplicáveis, manteve a quantia fixada em primeiro grau, reputando-a suficiente e proporcional à natureza do feito, após afastar a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

A menção expressa ao precedente N.U. 1019566-61.2025.8.11.0000, ainda que destaque a possibilidade de majoração em hipóteses específicas, não obriga o julgador a adotá-lo em todos os casos semelhantes, pois a equidade, por definição, pressupõe avaliação concreta e discricionária do magistrado, não sendo passível de vinculação aritmética a parâmetros externos.

Não se pode confundir, portanto, ausência de acolhimento de tese com omissão. A pretensão das embargantes, neste ponto, revela-se mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025